Tribunal: STF
Processo: RE 255328
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. NOVO PLANO
 DE
CARGOS E SALÁRIOS. RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE
 DIREITO
ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO NA ÚLTIMA REFERÊNCIA.
                 Os fundamentos do acórdão do Tribunal local relativos
 à isonomia, com base
no artigo 5º, caput da Lei Maior, entre servidores inativos e ativos,
 bem como os referentes
ao artigo 40, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, não são por sí
 suficientes, pois perdem
relevo diante do entendimento consagrado nesta Corte de que inexiste
 direito adquirido a
regime jurídico.
               Embargos de declaração recebidos em parte, tão-somente
 para esclarecer que
os recorridos, ora embargantes, são servidores da ativa e não
 aposentados.